Tribunal: STF
Processo: RHC 260157
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 989.431/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DE VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    3. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado uma vez que a Corte Estadual indicou fundamentação idônea e específica do caso concreto em relação a cada um dos pacientes para justificar a majoração da pena-base aplicada, destacando que os maus antecedentes do paciente Lucas, o elevado valor dos bens furtados e dos danificados desnecessariamente, as consequências do crime, a conduta social reprovável, acrescido ao fato de ter sido cometido no período noturno e com divisão de tarefas, demonstrando todo um conjunto de elementos a justificar o acréscimo adotado.



    4. A desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias de modo a rever a fundamentação utilizada depende da incursão aprofundada na seara fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 33).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    A matéria aqui discutida é eminentemente jurídica: trata-se da adequação entre as circunstâncias judiciais reconhecidas e o quantum de aumento da pena-base. A análise ora pretendida não demanda revolvimento do conjunto probatório, mas tão somente a revaloração de elementos objetivos já constantes dos autos, extraídos de decisões judiciais que compõem o processo.



    [...]



    O acórdão impugnado afastou a existência de constrangimento ilegal, sob o fundamento de que as instâncias ordinárias teriam fixado as penas-base acima do mínimo legal de forma justificada, com base na gravidade concreta das condutas praticadas. Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da análise detida dos elementos constantes dos autos, pois revela uma majoração fundada em premissas genéricas, resultando em manifesta desproporcionalidade das reprimendas.



    No caso do paciente Victor, a pena-base pelo crime de furto foi fixada em 3 anos de reclusão, o que representa aumento de 1/2 sobre o mínimo legal, considerando-se três vetores negativos: o suposto elevado valor dos bens subtraídos, as consequências do crime e a alegada conduta social reprovável. Quanto ao paciente Lucas, a pena-base foi fixada em 3 anos e 8 meses, correspondente a um aumento de 5/6, com base nos mesmos fundamentos, acrescidos da existência de maus antecedentes.



    Ainda que se reconheça a inexistência de fração obrigatória para elevação da pena-base, é consolidado o entendimento nos Tribunais Superiores de que o aumento deve ser proporcional ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desse modo, os aumentos fixados em 1/2 e 5/6 revelam descompasso com os parâmetros da jurisprudência, caracterizando desproporcionalidade que compromete os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) e da legalidade (art. 5º, II, da CF/88).



    Outrossim, os fundamentos adotados para a valoração negativa das circunstâncias judiciais são genéricos e refletem aspectos inerentes ao tipo penal, não demonstrando excepcionalidade que justifique tamanha elevação da pena-base.



    O valor dos bens subtraídos, os danos à residência e a conduta dos agentes em período noturno não revelam, no caso concreto, qualquer excepcionalidade que legitime a exasperação realizada, configurando bis in idem (doc. 44, pp. 4-5).



    Ainda, sustenta:



    A decisão objurgada sustenta que as penas foram fixadas de forma proporcional à gravidade concreta das condutas imputadas aos pacientes. Todavia, tal alegação revela-se manifestamente contraditória diante do fato de que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu expressamente que a pena-base fixada em sentença era "demasiada", promovendo, por esse motivo, sua redução.



    Essa constatação, feita pela instância ordinária, demonstra que a pena inicialmente aplicada não observou os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, razão pela qual se operou a diminuição. No entanto, a redução realizada mostrou-se insuficiente para adequar o quantum da reprimenda aos parâmetros consagrados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, permanecendo excessiva e desproporcional (doc. 44, p. 5).



    Ao final, requer:



    a) O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus;



    b) O provimento do recurso para conceder a ordem de habeas corpus, redimensionando as penas aplicadas aos recorrentes, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena;



    c) Subsidiariamente, caso não seja concedida a ordem nos termos requeridos, pugna-se pelo reconhecimento da ilegalidade na exasperação da pena-base, com a determinação de que se proceda a novo cálculo da pena, observando parâmetros proporcionais e razoáveis para o aumento da pena-base (doc. 44, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP (Apelação Criminal n. 1532907-46.2023.8.26.0228), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 13/11/2024 para a defesa e em 19/11/2024 para o Ministério Público. Com efeito, a jurisprudência do STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo.



    Entretanto, em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos:



    O acórdão atacado, dar parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta aos pacientes, no que interessa, disse (e-STJ fls. 33/38):



    Quanto à reprimenda, que merece pequeno reparo, passa-se à sua análise.



    Individualização. Seguiu-se as diretrizes preconizadas nos arts. 59 e 68, caput, ambos do Código Penal.



    Victor.



    1ª Fase. No tocante ao crime de furto, a pena- base foi fixada acima do mínimo legal, nos seguintes termos:



    “1) primeiramente observo que foi elevado o valor dos bens subtraídos, ficando a casa completamente quebrada e revirada, sendo elevada a culpabilidade do acusado e demonstrando que as consequências do crime à vítima foram graves (fls. 295/353); 2) aponto ainda que o crime ocorreu em uma residência, durante o período noturno, local em que as pessoas acreditam estarem seguras e protegidas, demonstrando uma conduta social reprovável; 3) além disso estão presentes duas qualificadoras, devendo uma delas ser considerada na primeira fase da pena como circunstância negativa. Assim, a pena-base deve ser dobrada, iniciando-se em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.”



    Respeitado o entendimento da magistrada sentenciante, reputo que a imposição da pena-base no dobro do mínimo legal se revela demasiada, devendo ser fixada em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias- multa. Aqui, foram consideradas três vetores a justificarem a majoração de metade.



    Para os delitos de porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, as penas-base foram mantidas no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, respectivamente.



    2ª Fase. No tocante ao crime de furto, a agravante da reincidência (processo-crime n° 0095935-58.2016.8.26.0050, fls. 74/75) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.



    Para os demais delitos, presente a agravante da reincidência, as penas foram majoradas em 1/6, alcançando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o porte ilegal, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para a adulteração de sinal identificador de veículo e, por fim, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para a receptação.



    3ª Fase. Inexistentes causas de aumento e diminuição, as penas se tornaram definitivas.



    Concurso de crimes. Configurado o concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal) entre os crimes de adulteração de sinal identificador e receptação, a pena correspondente ao delito mais grave (adulteração) foi aumentada em 1/6, sendo estabelecida em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    Observe-se que o apelante foi beneficiado na imposição do quantum da pena de multa que, segundo o art. 72, do Código Penal, no caso de concurso de crimes, é aplicada distinta e integralmente. Entretanto, ante a inércia da Justiça Pública, o decreto condenatório permanece inalterado nesse ponto, posto que vedada a reformatio in pejus.



    Por fim, caracterizado o concurso material, as penas são somadas, totalizando 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, nos termos do art. 69, do Código Penal.



    Regime Prisional. Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Estatuto Repressivo, considerando o quantum da pena, as circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis e a reincidência, o que demonstra seu descaso com a justiça e a ordem social, exigindo maior rigor na penalização, adequado o regime inicial fechado, como medida necessária à prevenção e reprovação do crime.



    (...)



    Lucas.



    1ª Fase. No tocante ao crime de furto, a pena- base foi fixada acima do mínimo legal, nos seguintes termos:



    “1) primeiramente observo que foi elevado o valor dos bens subtraídos, ficando a casa completamente quebrada e revirada, sendo elevada a culpabilidade do acusado e demonstrando que as consequências do crime à vítima foram graves (fls. 295/353); 2) aponto ainda que o crime ocorreu em uma residência, durante o período noturno, local em que as pessoas acreditam estarem seguras e protegidas, demonstrando uma conduta social reprovável; 3) além disso estão presentes duas qualificadoras, devendo uma delas ser considerada na primeira fase da pena como circunstância negativa; 4) finalmente, observo que o réu apresenta uma condenação definitiva (fls. 71/72 processo n° 0009360-38.2016.8.26.0635), com o trânsito em julgado para a defesa ocorrido há mais de 05 (cinco) anos, devendo, portanto, ser considerada como maus antecedentes. De igual maneira, o réu apresenta duas condenações definitivas, devendo uma delas ser considerada na primeira fase do cálculo como maus antecedentes (fls. 69 processo n° 0001744-46.2016.8.26.0268). Por fim, verifico que o delito foi cometido enquanto o réu cumpria pena no regime aberto (audiência admonitória em 24/05/2023 fls. 72). Assim, a pena-base deve ser majorada em duas vezes e meia e fixada acima do mínimo legal, iniciando-se em 05 (três) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.”



    Respeitado o entendimento da magistrada sentenciante, reputo que a imposição da pena-base em duas vezes e meia acima do mínimo legal se revela demasiada, devendo ser fixada em 5/6 acima do mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.



    Para os delitos de porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo e receptação, em razão de o réu possuir maus antecedentes e ter cometido os delitos durante o cumprimento de pena em regime aberto, as penas-base foram correta e proporcionalmente fixadas em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, respectivamente.



    2ª Fase. Quanto ao delito de furto qualificado, a agravante da reincidência (fls. 70/71 processo n° 0010066-52.2019.8.26.0041) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.



    Para os crimes de porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação, pela agravante da reincidência, as penas foram majoradas em 1/6, alcançando-se 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, respectivamente.



    3ª Fase. Inexistentes causas de aumento e diminuição, as sanções foram tornadas definitivas.



    Concurso de crimes. Configurado o concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal) entre os crimes de adulteração de sinal identificador e receptação, a pena do delito mais grave (adulteração) foi aumentada em 1/6, totalizando 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.



    Em razão do concurso material, as penas são somadas, perfazendo 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, nos termos do art. 69, do Código Penal.



    Regime Prisional. Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Estatuto Repressivo, considerando o quantum da pena, as circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis e a reincidência, o que demonstra seu descaso com a justiça e a ordem social, exigindo maior rigor na penalização, adequado o regime inicial fechado, como medida necessária à prevenção e reprovação do crime.



    Inicialmente cabe destacar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    No caso, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado nesse ponto, uma vez que a Corte Estadual indicou fundamentação idônea e específica do caso concreto em relação a cada um dos pacientes para justificar a majoração da pena-base aplicada, destacando que os maus antecedentes do paciente Lucas, o elevado valor dos bens furtados e dos danificados desnecessariamente, as consequências do crime, a conduta social reprovável, acrescido ao fato de ter sido cometido no período noturno e com divisão de tarefas, demonstrando todo um conjunto de elementos a justificar o acréscimo adotado.



    Cabe destacar, ainda, que a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias de modo a rever a fundamentação utilizada depende da incursão aprofundada na seara fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    [...]



    Ademais, em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.



    Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.



    Diante disso, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).



    [...]



    Como visto, as instâncias de origem estabeleceram a pena acima do mínimo legal de forma proporcional, pois baseada na gravidade concreta da conduta, a qual foi largamente evidenciada pelos trechos acima destacados.



    Ciente dos parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena, não havendo que se falar em flagrante desproporcionalidade ou teratologia.



    Como destacado na decisão agravada, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, sendo certo, ainda, que a desconstituição das premissas que justificaram a imposição da reprimenda aplicada à paciente depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, circunstância que sabidamente é vedada dentro dos estreitos limites da via eleita, que é caracterizada pelo seu rito célere e cognição sumária.



    [...]



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ou teratologia na reprimenda imposta de modo que não há fundamento para provimento do recurso ou a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 34 — grifos meus e no original).



    Entendo que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão de segunda instância, assim como para a escolha da fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria. Essa valoração levou em consideração o maior grau de censurabilidade da conduta dos recorrentes, a partir das suas culpabilidades, dos maus antecedentes, das circunstâncias e das consequências dos crimes perpetrados.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E FUDAMENTADA POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS (ART. 59 DO CP). REGIME PRISIONAL ADEQUADO AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - As questões alusivas (i) ao afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo; (ii) aos maus antecedentes; e (iii) à superação do período depurador não foram examinadas pelo acórdão impugnado, porque também não o foram pelo Tribunal de Justiça de origem. Nessas circunstâncias, a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito dessas questões inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados no mesmo sentido.



    II - Quanto à ausência de provas suficientes para a incidência da qualificadora de escalada, além de essas alegações demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



    III - O acórdão de segunda instância registrou que a qualificadora de escalada restou comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como pela prova técnica que constatou que o imóvel era cercado por muros de 2,10 metros de altura, o que, também na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, afasta a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora no crime de furto.



    IV - Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de uma das qualificadoras que foram reconhecidas, somada aos maus antecedentes.



    V - Este Supremo Tribunal já decidiu que, “[n]a hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais”. (HC 99.809/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/9/2011).



    VI - Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (9 meses e 18 dias de reclusão, num intervalo que varia de 2 a 8 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal).



    VII - Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, esses aspectos justificam a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    VIII - Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.571 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES, E FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.



    1. Assentado pela instância ordinária que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único ou de concurso formal. Precedentes.



    2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar o respectivo quantum, as instâncias antecedentes consideraram desfavorável o vetor atinente às circunstâncias do crime. Ausência de ilegalidade.



    3. Conforme já decidiu esta CORTE, “O furto qualificado pelo uso de chave falsa, assim como o furto qualificado pela fraude ou pelo abuso de confiança, não deixam vestígios, prescindindo-se do exame pericial” (HC 92707, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 30/5/2008).



    4. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 232.619 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Roubo circunstanciado e corrupção de menor. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime e culpabilidade. Fundamentação concreta e idônea. Ausência de ilegalidade. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 239.432 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/5/2024).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2015).



    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus — ou mesmo no recurso ordinário cabível —, impugnar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, esse recurso constitucional não se presta a realizar juízo de valor sobre os aspectos fáticos considerados no acórdão impugnado para a dosimetria da pena.



    Com efeito, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator